Tribunal: TJDFT
Processo: 0711313-67.2018.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0711313-67.2018.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ALBERY LOBATO NOGUEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora representada pela Defensoria Pública em face da sentença que julgou o pedido improcedente relativo ao fornecimento de medicamento pelo Estado. O recurso é intempestivo. Em consulta à comunicação dos atos processuais no processo na origem (aba “expedientes”), verifica-se que a Defensoria tomou ciência da sentença em 03/10/2019, iniciando a fluência do prazo recursal em 04/10/2019. Levando-se em conta o prazo em dobro conferido à Defensoria, o termo final deu-se em 04/11/2019. O recurso foi interposto em 05/11/2019 (ID 13022109), pelo que é intempestivo. O pedido de intimação pessoal da parte formulado pela Defensoria, sob a alegação de que não fora possível o contato (ID 13022103), não permite a interrupção ou suspensão do prazo recursal, pois, no caso, não se verifica que o ato processual de apresentar o recurso dependesse de providência ou informação que somente à parte coubesse realizar ou prestar (art. 186 § 2o, CPC). A condenação em honorários, ainda que em sede de recurso no caso dos Juizados Especiais, decorre do ônus processual que a parte assume ao postular em juízo e independe de providência ou informação que só a ela compete, a justificar a sua intimação pessoal. Ademais, não restou evidenciada a alegada dificuldade de contato pessoal com a parte, pois a Secretaria do Juízo promoveu a intimação por telefone, sem indício de qualquer obstáculo (ID 13022105). ANTE O EXPOSTO, em face da intempestividade, não conheço o recurso inominado. O recorrente arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios fixados equitativamente em R$ 800,00 (art. 6o, art. 55, Lei 9.099/1995 c/c art. 27, Lei 12.153/2009), em razão de o valor da causa não oferecer parâmetros adequados ao arbitramento. A exigibilidade fica suspensa em virtude da gratuidade de justiça conferida na origem. (e) Brasília/DF, 27 de dezembro de 2019. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito